Tribunal: TJSP
Processo: 1007309-15.2024.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DA VENDA DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DOS EMBARGANTES, COM FUNDAMENTO EM FRAUDE À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE SÃO ADQUIRENTES DE BOA-FÉ QUE NÃO SE SUSTENTA – O IMÓVEL FOI TRANSMITIDO, EM RAZÃO DO DIVÓRCIO, À EX-ESPOSA DO DEVEDOR, APÓS O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DA VENDA DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DOS EMBARGANTES, COM FUNDAMENTO EM FRAUDE À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE SÃO ADQUIRENTES DE BOA-FÉ QUE NÃO SE SUSTENTA – O IMÓVEL FOI TRANSMITIDO, EM RAZÃO DO DIVÓRCIO, À EX-ESPOSA DO DEVEDOR, APÓS O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, RESTANDO CONFIGURADA FRAUDE À EXECUÇÃO – EMBARGANTES QUE NÃO COMPROVARAM OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO - SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA